Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706290-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, ACADEMIA CORPO E SAUDE LTDA, FERREIRA &amp; MIRANDA LTDA - ME, R E M ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, R &amp; V ACADEMIA LTDA, C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, FERREIRA &amp; OLIVEIRA LTDA - ME, L. B. ACADEMIA EIRELI, NUMERO 1 - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, NUMERO 1 - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, NUMERO 1 - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, NUMERO 1 - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, ACADEMIA VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA EIRELI - ME, QSA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, VP1 ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, SN ACADEMIA DE GINASTICA LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para garantir às impetrantes C&amp;S ATIVIDADES ESPORTIVAS – LTDA E OUTRAS direito que afirma líquido e certo de exercer atividades de academia de esportes de todas as modalidades, não obstante o teor do Decreto Distrital 41.849/2021, que, no âmbito de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades e estabelecimentos comerciais a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Em suas razões (ID 23710222), afirmam que “são pessoas jurídicas de direito privado, cujo objeto social consiste nas atividades de Academias de ginásticas, musculação, danças e lutas marciais, formando um grande grupo de empresas que prestam serviços na mesma área e empregam centenas de colaboradores”. Sustentam, em suma, que o Decreto Distrital 41.849/2021, “(i) Não observa a Lei Federal no 13.979/2020, que determinou a manutenção das atividades consideradas essenciais para a população; (ii) Não observa o Decreto no 10.282/2020, que reconheceu as atividades de academia de qualquer esporte como atividades essenciais; (iii) Não cumpre determinação de observação das medidas por todos os entes federados, infringindo a competência legislativa de hierarquia superior, lesando a Constituição Federal; (iv) Contraria posicionamento de organismos máximo de saúde como CREMERS e OMS”. Alegam que “os Estados e Municípios não podem impor medidas sanitárias que não estejam previstas, de antemão, na lei Federal no 13.979/20 (ou em outro diploma legislativo), especialmente aquelas que restringem o exercício de direitos fundamentais, como a liberdade, a propriedade e o exercício de atividade profissional.” Aduzem que a atribuição de competência “para Estados e Municípios decidirem as restrições impostas, não isentam os administradores públicos da observância de regras gerais, entre elas, aquela que estabeleceu as academias de todos os esportes como serviço essencial”. Pontuam que, “no dia 20 de março de 2020, o Governo Federal publicou o Decreto no 10.282, definindo academias de esporte de todas as modalidades, possibilitando o seu funcionamento obedecidos as determinações do Ministério da Saúde”, tendo sido elaborado pela Associação Brasileira de Academias – ACAD protocolo de retorno das atividades para fins de conceder segurança aos colaboradores e usuários. Afirmam que atendidos os pressupostos para antecipação de tutela de urgência: fumus boni iuris “está devidamente comprovado na legislação específica publicada pelo Governo Federal, que expõe os atos abusivos e ilegais da autoridade coatora que não observa mandamento de hierarquia superior e infringe diversos princípios constitucionais como competência legislativa, independência dos poderes e a restrição ao princípio da livre iniciativa”; e perigo da demora no fato de que “a medida, além de cunho econômico – no sentido de possibilitar e salvar um setor que está ingressando em colapso econômico – auxiliará na saúde da população, o que se torna crucial para este tempo de COVID -19 que se está enfrentando”. Ao final, requer: “a) Conceder de medida liminar, inaldita altera pars, determinando a abertura e funcionamento das impetrantes, conforme § 1o e § 8o do artigo 3o do Decreto Federal de no 10.282/2020, conforme protocolo estabelecido nos ditames do Ministério da Saúde, elaborado pela ACAD – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACADEMIAS; b) Determinar que se notifique a autoridade Impetrada do conteúdo desta petição, entregando-lhe a segunda via com a cópia dos documentos anexos, a fim de que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009; c) Dar ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), para, querendo, integrar o feito; d) Intimar o Representante do Ministério Público Fede ral, para que emita seu parecer; e) No mérito, espera-se pelo acolhimento do presente Writ, de forma a conceder a segurança, confirmando a liminar concedida e determinando a abertura e funcionamento das impetrantes, conforme § 1o e § 8o do artigo 3o do Decreto Federal de no 10.282/2020, conforme protocolo estabelecido nos ditames do Ministério da Saúde, elaborado pela ACAD – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACADEMIAS; f) Declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 2o, inciso IV, do DECRETO No 41.849, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2021 , por afronta ao artigo 30, II, da Constituição Federal.” (ID 23710222, p. 21). Custas regulares (ID 23692709 e 23692710). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o impetrante seja concedida “medida liminar, inaldita (sic) altera pars, determinando a abertura e funcionamento das impetrantes, conforme § 1o e § 8o do artigo 3o do Decreto Federal de no 10.282/2020, conforme protocolo estabelecido nos ditames do Ministério da Saúde, elaborado pela ACAD – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACADEMIAS” (ID 23710222, p. 21). Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, não satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou, em 27.2.2021, o Decreto 41.849, determinando, no art. 2o, a suspensão, a partir de 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021, de todas as atividades e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza no âmbito do Distrito Federal, dentre as quais, academias de esportes de todas as modalidades (inciso IV). Previu, por outro lado, no art. 3o, algumas exceções, quais sejam: “Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros. Parágrafo único. Em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, ficam vedados o consumo de produtos no local.” As impetrantes, conforme afirmam, prestam atividades típicas de “academias de ginásticas, musculação, danças e lutas marciais, formando um grande grupo de empresas que prestam serviços na mesma área e empregam centenas de colaboradores” (ID 23710222, p .3) E tais atividades não se encontram no rol das exceções previstas no artigo 3o do Decreto Distrital 41.849/2021, mas sim nas atividades vedadas constantes do artigo 2o, inciso IV desse ato normativo. Não se discute a relevância das atividades desenvolvidas e ofertadas pelas impetrantes. Contudo, neste momento trágico de pandemia, todas as pessoas e instituições devem colaborar, fazendo sacrifícios em prol da coletividade. Não nos esqueçamos que o novo coronavírus já dizimou mais de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) vidas em todo o território nacional, número este que, infelizmente, não está em tendência de queda. Ademais, na área geográfica do Distrito Federal devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus, que, atualmente, são as contidas no Decreto Distrital 41.849/2021, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), uma vez que os órgãos estaduais e municipais, a despeito das ações federais, podem, com mais especificidade, adotar medidas mais eficazes nas respectivas localidades. Forte nessas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do art. 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12, Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora